Tribunal: TJES
Processo: 5012968-37.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão julgador: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Rescisão do contrato e devolução do dinheiro; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2023-12-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012968-37.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADMINISTRADORA DE CARTAO DE TODOS VITORIA ES LTDA e outros
RECORRIDO: CLEIDE SHIRLEY SILVESTRE DE OLIVEIRA
RELATOR(A):
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Trata-se de recursos inominados interpostos pela parte recorrentes/requeridas em face de
sentença que julgou parcialmente procedente o pedido inicial a fim de condenar as requeridas de forma solidária, a devolver o valor de R$ 3.850,00 e ainda a determinar obrigação de fazer em face da Recorrente EDP, quanto a cessar as cobranças incluídas em faturas da EDP.

Nos termos do recurso interposto pela EDP, a sentença merece ser reformada, ao sustentar inexistência e responsabilidade da EDP, por ser mera intermediadora das cobranças, com contratação direta no corréu, portanto culpa exclusiva de terceiro da lide.

Nos termos do recurso interposto pela Administradora de Cartão de Todos, a sentença deve ser reformada na medida que não há ilicitude nas cobranças, visto não possuir nenhuma solicitação de cancelamento quanto a contratação, neste passo, a perpetuação do contrato com a disponibilidade de serviços estavam vigorando, razão pela qual as cobranças são lícitas e não devem ser ressarcidas.

Intimada a parte recorrida para apresentar contrarrazões, esta manteve-se inérte..

Eis, em breve síntese, o relatório. Passa-se a fundamentar e decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Quanto aos pressupostos de admissibilidade dos recursos inominados interpostos, verificm-se que se encontram tempestivos, cabíveis e preparados. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebendo-os no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

DO MÉRITO

Colhe-se do recurso da EDP a narrativa de que
Requerida que não possui qualquer responsabilidade quanto às cobranças inseridas em suas faturas, visto que a parte recorrente contratou diretamente com terceiro, autorizando as cobranças em contas de energia, sendo de responsabilidade da corréu a informação de rescisão e fim das cobranças, razão pela qual requer a reforma da sentença, para julgar improcedente os pedidos.

Já a Co-Recorrente, alega que não houve pedido de cancelamento do contrato, contudo, a parte autora trouxe aos autos cópia do pedido, datado de 2013, na versão segunda via de carbono (id. 5227800), também juntadas pela própria requerida a primeira via (id. 5227823 à id. 5227825), ou seja, demonstração de recebeu a seu tempo o pedido de cancelamento, contudo, após, permaneceu cobrando os valores inerentes ao contrato rescindido.

Nesse passo, como bem fundamentado pelo juízo de primeiro grau, há responsabilidade objetiva e solidária na cadeia de fornecedores de produtos e serviços, pois trata-se de relação de consumo. Nesse prisma, aplicando-se o disposto no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, responde objetivamente e de forma solidária por participar da cadeia de fornecedores, pois destaca-se que nos termos do parágrafo único do art. 7 do Código de Defesa do Consumidor, que traz regra geral sobre a solidariedade da cadeia de fornecedores de produtos e serviços, forte na idéia geral de ressarcimento da vítima-consumidor (Cláudia Lima Marques, Comentários ao CDC, pág. 223, RT, 2.006).

Assim, coaduna-se com o entendimento de primeiro grau, quanto à solidariedade da condenação em face da EDP, e a ilicitude das cobranças realizadas após pedido de cancelamento, razão pelas quais,
vota-se pela manutenção da sentença atacada pelos seus próprios fundamentos
.

Ao final, registra-se que na forma do art. 46 da Lei 9.099/95 e do Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”, mantida por suas razões.

Ante o exposto,
CONHECE-SE
do recurso e se lhe
NEGA PROVIMENTO
, mantendo-se a sentença em seus termos.

CONDENA-SE
o recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios que se fixa em 20% do êxito (R$ 3.850,00), nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

HANNA PIMENTEL POLEZE

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Doutor
RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)